Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002746-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDIR DE CARVALHO EVANGELISTA - CPF: 780.099.521-68 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002746-63.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE
/
MT

Recorrente:
VALDIR DE CARVALHO EVANGELISTA

Recorrida:
OI MÓVEL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06 à 10
/
03
/202
3

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RECLAMAÇÃO CÍVEL
.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o consumidor
Recorrente
VALDIR
DE CARVALHO EVANGELISTA

postula reparação
por danos morais e d
esconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. As alegações autorais se tornam absolutamente inverossímeis em razão da mudança da narrativa fática. Com efeito, na exordial o consumidor alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, em razão de débito desconhecido. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, o consumidor passou a discorrer acerca da ausência de comprovação da relação
jurídica, o que se revela totalmente incompatível com a narrativa de desconhecimento de débito, haja vista que na hipótese de negativa apenas do débito, por óbvio, a relação jurídica entre as partes é incontroversa.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e
razoes
recursais, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4
. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

6
. Desobediência ao disposto no
artigo
373, I, do Código de Processo Civil.

7
. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o
Recorrente
VALDIR DE CARVALHO EVANGELISTA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de improcedência
do pedido inicial e procedência do
pedido contraposto
,
com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$
209,24 (duzentos e nove reais e vinte e quatro centavos)
.

Inconformado, o
Recorrente
VALDIR DE CARVALHO EVANGELISTA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja a ação julgada procedente,
conforme pedidos formulados na inicial
.

Não aportaram aos autos as
contrarrazões
recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023